Tribunal: STF
Processo: HC 271395
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Alexandre Batista de Castro, em favor de Janeir Rodrigues Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no RHC n. 229431/SP.  (eDOC 14)
Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de furto mediante fraude tentado (art. 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, do CP) e receptação (art. 180 do CP). (eDOC 7, p. 83-96)
A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 3). 
O Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso ordinário interposto na sequência (eDOC. 13, p. 17-18). A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 14)
Nesta Corte, a defesa afirma que inexiste justa causa para a persecução penal, pois a própria instituição financeira lesada reconhece, em comunicação oficial, “que a conta foi aberta sem a apresentação de qualquer documento de identificação e sem contrato assinado.” (p. 3) 
Afirma que, “ao exigir que o Paciente atravesse toda a instrução criminal para demonstrar sua inocência, o STJ lhe impõe uma "prova diabólica" — aquela cuja produção é, na prática, impossível.” (p. 4)
Requer liminarmente, a suspensão do andamento a ação penal, até o julgamento final do presente writ. No mérito, busca a concessão da ordem, “para o fim de determinar o trancamento da Ação Penal nº 1548472-33.2021.8.26.0224, em face da ausência absoluta de justa causa, na forma do art. 395, III, do Código de Processo Penal, com a consequente extinção do processo criminal sem resolução do mérito”.
É o relatório.
Decido. 

A conduta imputada ao paciente foi assim descrita na inicial acusatória:

“Segundo apurado, na data dos fatos, a instituição financeira Superdigital – banco digital pertencente a instituição financeira Santander – sofreu ataque de cibercriminosos, os quais tiveram acesso ao código fonte do sistema de pagamentos via pix e realizaram alterações no algoritmo, o que fez com que as transações realizadas fossem estornadas indevidamente em dobro, criando, assim, saldos artificiais (cf. laudo pericial às fls. 448/449).  
Nesse contexto, a vulnerabilidade do sistema foi amplamente divulgada nas redes sociais, especialmente no Facebook e Twitter. Além disso, alguns usuários publicaram vídeos no Youtube sobre como realizar a fraude e ganhar o dobro do dinheiro depositado[1], inclusive indicando as contas bancárias para as quais o dinheiro deveria ser enviado. Tais contas bancárias eram cedidas pelos próprios clientes da instituição, os quais recebiam pagamento para tanto[2].
[...]
Na ocasião, a conduta consistia em realizar o envio de uma transferência via pix por meio do aplicativo da conta digital e, logo em seguida, solicitar o cancelamento, quando o usuário receberia o dobro da transferência devido à falha eletrônica causada pelos agentes[3]. Como mencionado, a referida falha criava um saldo fictício nas contas bancárias, mas que poderia ser utilizado normalmente em sistemas de pagamentos e até mesmo saques em dinheiro, como se, de fato, existisse, o que gerou um prejuízo de R$ 13 milhões de reais para a financeira.[4]   
Inclusive, no portal Tecmundo, pessoa anônima ratificou que a falha foi amplamente divulgada nas redes sociais, e todos os indivíduos que tinham conta bancária na instituição aproveitaram a falha criada pelos criminosos, inflaram seus saldos bancários por meio do procedimento descrito acima e foram em caixas eletrônicos 24 horas para sacar os valores subtraídos ou tiraram o dinheiro de outra forma.[5]Outros usuários, por sua vez, cederam suas contas bancárias na instituição, sem ou com pouca movimentação, para que o dinheiro fosse movimentado a título de pagamento.
[...]
O denunciado JANEIR RODRIGUES DE SOUZA, na data dos fatos, de forma consciente e voluntária, recebeu, em proveito próprio e de terceiros, duas transferências de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de Fabio Sena da Silva, dos quais R$ 4.000,00 (quatro mil reais) foram transferidos para Antonio Sousa Brito; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foram transferidos para pessoa desconhecida cujo numeração final do documento é 2595; R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais) foram utilizados em compras em nome de Gabriel Silva Batista; R$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais) foram sacados a título de pagamento.   
O denunciado tentou realizar a operação para receber estornos em dobro, mas apenas recebeu o valor do pix enviado sem acréscimos.   
Com a correção da falha pela instituição financeira, a conta bancária do denunciado ficou com um débito de R$ 10.600,20 (dez mil e seiscentos reais e vinte centavos) (cf. informações às fls. 76/77 e extrato às fls. 380/385) ” (eDOC 7, p. 83-96)

O Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias e rejeitou a tese defensiva com amparo na seguinte fundamentação: 

“A defesa sustenta que a ausência de documento pessoal e de contrato assinado para abertura da conta afastaria, de plano, a autoria das movimentações nela registradas. Contudo, tal circunstância, por si só, não conduz, nesta etapa e na via estreita do habeas corpus, à conclusão de inexistência absoluta de indícios. Como consignado na decisão agravada, a ausência de documentação pode indicar vulnerabilidade operacional do sistema da instituição financeira e eventual facilitação de fraude, circunstância que reforça a necessidade de esclarecimento acerca da origem, autoria e finalidade das transações descritas na denúncia. 
Nesse contexto, o acolhimento da tese defensiva exigiria exame mais aprofundado das circunstâncias das movimentações financeiras, do vínculo do acusado com a conta e da plausibilidade da alegação de fraude de identidade no episódio concreto, providência que extrapola os limites do controle excepcional exercido nesta via, sob pena de indevida antecipação do mérito da ação penal.” (eDOC 14)

O entendimento dessa Corte é no sentido de que o trancamento de processo penal, por meio do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não é o caso destes autos. 
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
 
“Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 
3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)
 
 “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)

Em um juízo preliminar, inerente a este momento, não se verifica a alegada ausência de justa causa para a persecução penal. Conforme narrado, a instituição financeira Superdigital – banco digital pertencente a instituição financeira Santander, “sofreu ataque de cibercriminosos, os quais tiveram acesso ao código fonte do sistema de pagamentos via pix e realizaram alterações no algoritmo, o que fez com que as transações realizadas fossem estornadas indevidamente em dobro, criando, assim, saldos artificiais”. 
Consta que o paciente recebeu duas transferências, sendo uma no valor de R$ 10.000,00 e outra na quantia de R$5.000,00, realizou saques em caixas eletrônicos e movimentou valores para contas de terceiros. Daí a necessidade  de esclarecimentos acerca da origem, autoria e finalidade dessas transações, como ponderou o STJ, de modo que não se justificaria a extinção prematura da ação penal.
Assim, da leitura da denúncia (eDOC 7, p. 83-96) não se verifica manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, de modo que o processo penal deve prosseguir com seu curso regular.
Outrossim, necessário aguardar o desenrolar do feito, pois somente cognição mais aprofundada no mérito, a ser viabilizada na instrução processual, poderá esclarecer a conduta do paciente na prática criminosa que lhe foi imputada.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente